Tribunal: STF
Processo: HC 59259
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
CRIMINAL. - "HABEAS CORPUS" PERMITE O EXAME DA PROVA UNITARIA E
CONVERGENTE, QUE NÃO DEIXA ALTERNATIVA A CONVICÇÃO DO JULGADOR; POIS
SEM ESSE EXAME DELA, SERIA IMPOSSIVEL O JULGAMENTO, POR EXEMPLO DA
FALTA DA JUSTA CAUSA QUE, NO ENTANTO, E CASO LEGAL DE "HABEAS
CORPUS" (CPP, ART. 648, I).
"HABEAS CORPUS" NÃO PERMITE O EXAME DE PROVA COMPLEXA E
CONTRADITORIA; POIS A CONVICÇÃO DO JULGADOR NÃO RESULTA DO QUE NELA
ESTEJA MANIFESTO, ANTES NECESSITANDO A AVALIAÇÃO DE UMAS EM FACE DE
OUTRAS, O QUE NÃO E VIAVEL EM QUESTÃO DE PROVA, NA DECISÃO DO
RECURSO PROCESSUAL DO "HABEAS CORPUS", SÓ SENDO CABIVEL NA SENTENÇA,
AO APRECIAR O CONJUNTO PROBATÓRIO.
NULIDADE DE PROCESSO DEVE SER DECLARADA QUANDO, DO ATO PROCESSUAL,
POSSA SER DEDUZIDO PELO JULGADOR O CLARO PREJUIZO A DEFESA OU A
ACUSAÇÃO. (CPP, ART. 533).
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS", NEGADO, POR NÃO PROCEDEREM OS FUNDAMENTOS
ALEGADOS.